Tribunal: TJDFT
Processo: 0712859-88.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. CONSUMIDOR. CAESB. FATURAS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO PELO CONSUMIDOR. VISTORIAS E AFERIÇÃO TÉCNICA PELA FORNECEDORA. LEITURA REGULAR DO HIDRÔMETRO. PRESUNÇÃO RELATIVA DE LEGITIMIDADE E REGULARIDADE DA FATURA NÃO DESCONSTITUÍDA PELO CONSUMIDOR. ABUSIVIDADE NO SERVIÇO COBRADO NÃO VERIFICADA. OMISSÃO. NÃO DEMONSTRADAS. REAPRECIAÇÃO DE MATÉRIAS JÁ ANALISADAS. VIA INADEQUADA. REANÁLISE DE MÉRITO. DESCABIMENTO. EFETIVA E ADEQUADA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. PREQUESTIONAMENTO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Os embargos de declaração são interpostos em face de existência de contradição, omissão ou obscuridade da decisão impugnada, não para reexame da matéria já apreciada.
2. O Acórdão impugnado é claro ao concluir que não restou comprovado que o depoimento testemunhal pretendido não possui o condão de demonstrar o nexo etiológico técnico entre obras realizadas pela ré e vazamentos internos no imóvel da autora. Manifestou-se, ainda, pela inexistência de coação para a adesão ao parcelamento e pela regularidade da cobrança.
3. Se a parte Embargante não concorda com a fundamentação expendida no acórdão embargado, e já que a questão não comporta solução pela via estreita e bem definida dos embargos de declaração, deve a irresignação, se o caso, ser deduzida por meio de outra via.
4. O CPC adotou a concepção chamada de “prequestionamento ficto”, de modo que a simples interposição dos aclaratórios é suficiente para fins de prequestionamento, independentemente de manifestação expressa do órgão julgador sobre cada dispositivo legal invocado pela parte.
5. Não configura litigância de má-fé, tampouco caráter meramente protelatório, a propositura de ação ou apresentação de recurso à sentença contrária aos seus interesses, mas mero exercício do direito que lhes é constitucionalmente garantido, ainda que de forma equivocada.
6. Recurso desprovido.